Tribunal: TJMMG
Processo: 2000281-94.2020.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES - AUSÊNCIA - ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) DE 2015 - REDISCUSSÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.
- A rediscussão do mérito da decisão contida no acórdão embargado não figura como uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conforme inteligência do art. 1.022 do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000281-94.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 20/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES – AUSÊNCIA – ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) DE 2015 – REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO. - A rediscussão do mérito da decisão contida no acórdão embargado não figura como uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conforme inteligência do art. 1.022 do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Edson dos Santos Coimbra e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Edson dos Santos Coimbra, em face do acórdão da colenda Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Em suas razões recursais, o embargante alegou que o acórdão embargado padece de contradição no tocante ao entendimento da existência de mais de uma conduta da sua parte, ora embargante. Nessa esteira, destacou os fundamentos apostos no acórdão embargado, no enfrentamento do paradigma citado pela defesa, e reiterou que é considerada a hipótese de bis in idem quando houver um único fato. Citou os termos do art. 16 da Instrução Conjunta de Corregedorias n.01 – “Non bis in idem é o instituto jurídico que veda a dupla punição na mesma esfera (penal, civil e administrativo-disciplinar) pelo mesmo ato ilícito, o qual se desdobra em infrações penais e administrativas” e, também, da Súmula 19 do Supremo Tribunal Federal – “É inadmissível segunda punição do servidor público, baseado no mesmo processo em que se fundou a primeira”. Alegou que, no caso em tela, somente um fato novo justificaria a reabertura ou a abertura de novo procedimento pelo mesmo fato, ou seja, aqueles ocorridos no dia 03/06/2015. Salientou que o princípio constitucional do bis in idem visa a garantia de estabilidade e segurança jurídica, respeitando a coisa julgada e impedindo o reexame de questões já decididas, bem como a abertura de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 novos procedimentos que visem a nova apuração de fatos já apreciados anteriormente. Nesse contexto, concluiu pela incidência do bis in idem no caso em apreço, pois, embora o enquadramento disciplinar imputado ao impetrante, ora embargante, no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) seja diverso do que foi imposto no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD), o fato é o mesmo. Aduziu que não merece prosperar também o argumento trazido pela comissão processante e pelo corregedor no sentido que o PAD visava a apuração de “coisas distintas”. Afirmou que as informações contidas no PAD são as mesmas de que a Administração já tinha conhecimento quando foi preso e foram instaurados os inquéritos e o PCD, pelo qual, inclusive, foi punido, tendo, portanto, incidido a preclusão em seu poder punitivo. Outrossim, alegou a ocorrência de contradição em relação ao voto do eminente desembargador Jadir Silva, sob os seguintes argumentos: verifica-se a alegação de que alguns dos argumentos apresentados pelo impetrante não compatibilizam com a via de mandado de segurança, e sim com o procedimento ordinário, o que acarretaria a prejudicial de mérito. Todavia, no dispositivo, o Sr. Desembargador nega provimento ao recurso. Dessa forma, requer seja eliminada a contradição, esclarecendo se restou prejudicado o mérito. Ressaltou que o presente recurso não possui caráter protelatório, mas, sim, o propósito de eliminar as duas contradições arguidas, bem como prequestionar a matéria, a fim de subsidiar eventuais recursos nos tribunais superiores. Ao final, requereu: seja recebido os presentes Embargos Declaratórios, pois próprios e tempestivos, com efeitos infringentes para fins de prequestionamento e para eliminar as contradições APONTADAS e, por conseguinte, se entenderem pela existência de elementos suficientes, que seja reformado o Acórdão. Requer seja intimado o Embargado para se manifestar no caso em baila. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão erro material, obscuridade ou contradição, ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, senão vejamos: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração quando: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Nesse sentido, cumpre esclarecer que os embargos de declaração – ainda que para fim de prequestionamento – não se prestam como via idônea para a obtenção de reexame/rediscussão das questões já analisadas. Partindo dessas premissas, e confrontando as razões recursais do embargante, entendo que o acórdão embargado não merece qualquer reparo, porquanto não padece da contradição arguida no item 1 “CONTRADIÇÃO QUANTO A EXISTÊNCIA DE APENAS UM FATO”. Perfazendo a leitura do decisum combatido, constata-se que a colenda Câmara Julgadora cuidou da devida análise das razões recursais propostas pelo apelante em face da sentença primeva que denegou a segurança, explicitando, de forma detalhada, clara e coesa, os fundamentos que levaram ao resultado do julgamento, sobretudo no se refere às questões de ausência de bis in idem, diferença dos fatos (objeto) de apuração nos dois processos administrativos instaurados em desfavor do ora embargante e, ainda, ausência de preclusão da Corregedoria da PMMG. No tocante ao vício arguido no item 2, constante no presente recurso – “DA CONTRADIÇÃO QUANTO AO VOTO DO EMINENTE DESEMBARGADOR SILVA” –, entendo que melhor sorte não assiste à defesa do embargante. A controvérsia será, ao meu ver, abordada de forma mais acertada pelo prolator do voto, e. desembargador Jadir Silva, todavia adianto o meu entendimento no sentido de que não caracteriza contradição o fato de ter sido por ele consignado que “alguns dos argumentos apresentados pelo impetrante não compatibilizam com a via de mandado de segurança, e sim com o procedimento ordinário, porquanto este permite uma dilação probatória” e, portanto, tais fundamentos não impedem ou viciam a sua adesão aos fundamentos do voto condutor do acórdão embargado, que negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença a quo nos seus exatos termos, uma vez que não restou comprovada a prática de ato ilegal e/ou abusivo por parte da autoridade impetrada. Na verdade, constata-se que o embargante busca a rediscussão da matéria, de forma a amoldá-la à sua pretensão. Entretanto, conforme sobredito, a estreita via do recurso de embargos de declaração não é a adequada ao propósito buscado. Nesse contexto, verificada a inexistência dos requisitos previstos no art. 535 do CPC, a jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona quanto à necessidade de se rejeitarem os embargos de declaração, confira-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2016. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO TARIFÁRIA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (RE 784033 AgR-ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 17/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 28-03-2017 PUBLIC 29-03-2017) [...]OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1.022 E 1.024 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. (MS 33585 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017) Por fim, registro que, em face da ausência de acolhimento e atribuição de efeitos modificativos ao presente recurso, resta desnecessária a intimação do embargado nos termos do § 2º1 do art. 1.023 do CPC/2015. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [...] I - Considerando que, no caso em espeque, os embargos de declaração opostos pela ora recorrida objetivaram, apenas, corrigir erro material constatado na ementa do acórdão impugnado, vício cujo saneamento não interferiu no provimento jurisdicional obtido, mostrou-se despicienda a prévia intimação 1 § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 da parte embargada para manifestar-se acerca da referida oposição, de maneira que a sua ausência não configurou cerceamento defensivo, tampouco afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. III - Com efeito, a revisão do entendimento acima retratado, por meio da reinterpretação dos dispositivos legais federais reputados violados pelo recorrente, implicaria, necessariamente, o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial, diante do óbice constante da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual (in verbis): "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." (STJ - REsp 1758936/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019). G.N. [...] 3. As questões decididas no julgamento do presente recurso podem ser assim resumidas: (i) se o acórdão recorrido padece de vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional; (ii) se houve ofensa ao princípio do contraditório ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes sem intimação da parte adversa, e (iii) se a nova técnica de ampliação do julgamento colegiado foi corretamente aplicada no julgamento dos aclaratórios. 4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte, visto que, sem o contraditório, o respectivo julgamento é nulo. Tal entendimento jurisprudencial encontra-se atualmente chancelado pelo § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil de 2015, o qual estabelece que "O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada". 6. Segundo lições doutrinárias, em se tratando de aclaratórios opostos a acórdão que julga agravo de instrumento, a convocação de outros julgadores para compor o colegiado ampliado (técnica de julgamento prevista no artigo 942 do CPC/2015) somente ocorrerá se os embargos de declaração forem acolhidos para modificar o julgamento originário do magistrado de primeiro grau que houver proferido decisão parcial de mérito. 7. Recurso especial provido para declarar a nulidade do julgamento dos embargos de declaração com determinação de retorno dos autos à origem para novo julgamento, com a prévia intimação da parte embargada para apresentação de impugnação. (STJ - REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019) G.N. Pelas razões expostas, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho na íntegra o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Esclareço que o meu posicionamento é de que alguns dos argumentos apresentados pelo impetrante em sua sustentação oral e no curso do processo não compatibilizam com a via de mandado de segurança, e sim com o procedimento ordinário, porquanto o mandado de segurança não permite uma dilação probatória. Em sua fundamentação (sentença de Evento 40 - SENT1), o Meritíssimo Juiz de Direito prolator da sentença ressaltou, inicialmente, o seguinte: [...] Para a concessão da segurança, exige-se que o direito reclamado pelo Impetrante seja líquido e certo, isto é, legítimo, incontestável, exigível de plano, sem necessidade de dilação probatória. Além disso, sabe-se que o Mandado de Segurança não é a via adequada para exame de suficiência de conjunto fático-probatório de PAD, ou seja, se houve ou não a prática de atos que fundamentaram a imposição da penalidade administrativa, conforme entendimento jurisprudencial do STF. Não há, dessa forma, a possibilidade de reapreciação de fatos constantes do processo administrativo disciplinar. No caso posto sob apreciação, é de se verificar que nenhuma prova apresentou o Impetrante, no sentido que houvesse alguma irregularidade apta a configurar irregularidade passível de nulidade praticada pelo Impetrado. Não há, no processo judicial, prova da inobservância de princípios ou ofensa a direitos, pelo aludido Impetrado, o Comandante-Geral da PMMG. Isso significa dizer que, na forma posta pelo militar em suas razões recursais, no âmbito do mandado de segurança, com os elementos probatórios preconstituídos, não restou comprovada a prática de ato ilegal e/ou abusivo por parte da autoridade impetrada, razão pela qual aderi ao voto da lavra do eminente Desembargador relator. Sendo assim, mais uma vez, acompanho o eminente Desembargador relator para rejeitar os presentes embargos de declaração. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de maio de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator